Tribunal: STF
Processo: HC 191207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 583.634/SP, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 9/5/1959) cumpre 15 execuções penais, condenado a uma pena total de mais de 93 anos. 
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. Na sequência, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente, conforme ementa (Doc. 5): 
    HABEAS CORPUS - PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR EM PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19, POSTO QUE ELE POSSUI SAÚDE DEBILITADA.
    RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. 
    CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. 
    Ordem indeferida liminarmente. 
    Contra essa decisão, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 8), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O pleito de concessão de prisão domiciliar não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no aresto impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tema, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 
    2. De sua vez, o pedido subsidiário de que seja determinado ao Tribunal de origem que enfrente a questão de mérito, tendo em vista a urgência do caso, não constou da petição inicial do habeas corpus, constituindo, portanto, inovação recursal, inadmitida por esta Corte. 
    3. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ. Enfatiza que o paciente é idoso (61 anos de idade – d.n. 09/05/1959) e portador de HIV, Hepatite C e Hepatite B, e ainda possui hérnia abdominal (com volume bastante elevado). Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    De todo modo, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, pelo que se colhe dos documentos juntados pela defesa, o Juízo de origem, em 29 de abril de 2020, registrou que: (a) “as medidas têm se mostrado eficazes na contenção da COVID-19, não havendo, até o momento, notícia de casos de contaminação entre os detentos da Unidade em que está o sentenciado”; (b) “a despeito do justo receio de que a privação da liberdade possa representar um aumento no risco de contágio, essas e outras medidas profiláticas que vêm sendo adotadas por todos os Poderes permitem concluir, em um juízo de proporcionalidade, que não é o caso, neste momento de antecipação da saída do sentenciado do cárcere. Isso porque também há o risco concreto de evasão e da retomada das atividades criminosas por aqueles que se encontram em processo de ressocialização. Ainda mais na hipótese destes autos, em que o sentenciado cumpre 15 execuções penais, condenado a uma pena total de mais de 93 anos por crimes graves, dentre os quais diversos roubos, com histórico de fuga”; e (c) “Evidente que as decisões relacionadas à Pandemia são tomadas com base nas informações que há até o momento da decisão, de modo que, em se comprovando a alteração do substrato fático em que elas se basearam, nada impede eventual revisão futura”.
    Além disso, o Juízo das Execuções tomou a cautela de “determinar a expedição de ofício ao Diretor do Estabelecimento Prisional, com urgência, para que: (a) forneça informações atualizadas acerca do estado de saúde dele, mediante a juntada de relatório ou prontuário médico; (b) forneça informações atualizadas a respeito dos tratamentos médicos que vêm sendo dispensados a ele na Unidade, em especial os relativos à cirurgia para a hérnia; e (c) adote medidas profiláticas especificamente voltadas ao resguardo da saúde dele”. 
    Nessas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente